Tribunal: TJSP
Processo: 1030930-51.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030930-51.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IVAN DANIEL
MORAIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Sentença anulada de ofício. V.U. Declara
voto vencedor o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37028
Apelação no 1030930-51.2018
Apelante: Ivan Daniel Morais de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Ação de obrigação de fazer, exibição de documento -
procedimento
adequado
-
sentença
anulada,
para
prosseguimento do feito - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação autônoma de exibição de documentos
intentada por IVAN DANIEL MORAIS DE OLIVEIRA contra BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.. Ao relatório de fls. 160, acrescenta-se
que o feito foi extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse-
adequação. Apelou o autor sustentando que a presente demanda não se
trata de ação cautelar, mas, sim, ação de obrigação de fazer, com
fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil, acrescentando,
ainda, que a lei processual reconhece o direito de produção de prova por
meio de ação autônoma. Aduz ter comprovado a recusa do réu em
fornecer os documentos pela via administrativa. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o art. 5o,XXXV da Constituição
Federal prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, saliente-se que o estatuto processual hoje vigente
extinguiu o procedimento específico de exibição de documentos
antecedente que existia na legislação anterior, da mesma forma que fez
com quase todos os demais procedimentos cautelares em espécie.
A esse passo, o exercício de qualquer pretensão de natureza
cautelar, antecedente ou incidental, passou a ser feito com base no
Poder Geral de Cautela do Juiz, previsto nos arts. 300 e 303 do
Código de Processo Civil.
Nesse trilho, diante desse quadro legislativo, pairou uma
aparente dúvida a respeito do procedimento adequado para se obter a
tutela jurisdicional de exibição antecedente.
Ressalte-se que, nos arts. 396 e seguintes da lei de rito, foi
mantida a previsão legal específica da exibição, depreendendo-se, de
sua leitura, mormente da do art. 400, que trata da presunção de
veracidade dos fatos alegados, que se trata da incidental, não havendo
expressa previsão legal que autorize o manejo de seu procedimento
autonomamente, isto é, independentemente do exercício concomitante
da pretensão principal.
Poderia se aventar na propositura de medida cautelar com
fulcro nos arts. 305 e seguintes do estatuto adjetivo, inclusive com
obtenção de liminar, para que a parte, posteriormente, decida sobre a
propositura ou não do pedido principal.
Todavia, com o intuito “satisfativo” da exibição de
documentos, o seu exercício não se subordina aos requisitos de urgência,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nem à distribuição de ação principal num trintídio, de sorte
a perder essa característica de cautelar.
Outra alternativa seria a propositura de produção antecipada
de provas, regrada nos arts. 382 e seguintes do Código de Processo
Civil, onde fica afastado o requisito de urgência para a propositura da
lide principal.
Contudo, tal procedimento não admite defesa ou recurso, o
que não permite, por exemplo, que o requerido possa arguir não ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dever de exibir os documentos, ou a impossibilidade de fazê-lo.
Uma terceira opção a se considerar, a meu ver, a mais
adequada, é se admitir que a ação de exibição de documentos
antecedente seja exercida por meio de ação de conhecimento, como
obrigação de fazer, na forma do art. 497 do estatuto adjetivo civil,
sendo que essa hipótese é também albergada pelo art. 318 do mesmo
codex.
Essa ação autônoma, pelo procedimento comum, em verdade
revela o mesmo desiderato da medida cautelar de exibição de
documentos prevista na legislação revogada.
Com a adoção dessa alternativa, a pretensão exibitória, de
certa forma, seria exercida conforme sua real natureza jurídica: a de
pretensão relativa à obrigação de fazer, de exibir, assegurando-se ao
requerente a obtenção de tutela provisória de urgência ou de evidência,
prevista no art. 294 da lei de rito, e ao requerido amplo e completo
direito de defesa, para a afirmação da inexistência do dever de exibir ou
impossibilidade de fazê-lo.
Assim, estaria, também, se cumprindo a disposição do art.
5o,XXXV da Constituição Federal.
Lembre-se, nesse tópico, que a preocupação com o rótulo que
reveste o nome de determinada ação é tema que vem perdendo
importância na moderna doutrina processual voltada à ordem jurídica
justa, pautada no acesso à Justiça e na efetividade da tutela
jurisdicional.
Nessa linha, sem embargo da existência de diversas ações
que foram extintas sem apreciação do mérito, por alegada inadequação,
há que se admitir que houve precedente adotando corrente diversa,
para se permitir tutela jurisdicional específica formulada por meio de
ação autônoma sujeita ao procedimento comum e voltada a condenação
de exibição de determinado documento: “AÇÃO COM PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão do autor de que seja
anulada a respeitável sentença que extinguiu o processo, sem exame
do mérito. Cabimento. Hipótese em que o autor pretende obter
judicialmente documento relativo à relação jurídica estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes, com o intuito de verificar a regularidade dos termos
nele constantes. Via processual escolhida pelo autor que se mostra
adequada para a obtenção do provimento jurisdicional por ele
postulado, o qual é necessário para os fins pretendidos. Autor que
tem o direito de pedir a exibição dos documentos comuns, dos quais
necessita para possível defesa de seus direitos em juízo. Sentença
anulada. Ação julgada procedente (CPC, art. 1.013, §3o) -
RECURSO PROVIDO” (TJSP, Apelação no 1026841-08.2016.0405,
13a Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 8.11.2017, v.u).
Destarte, filiando-me a essa corrente, entendo que o ora
apelante propôs ação adequada, de sorte que fica anulada a r. sentença
guerreada, para que, em Primeiro Grau, seja apreciado o pedido de
tutela formulado pelo autor, com o devido prosseguimento do feito.
Destarte, para tal fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso,
ANULANDO-SE a r. sentença guerreada.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.303
Apelação Cível no 1030930-51.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Ivan Daniel Morais de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR DO DES. JOVINO DE SYLOS

1. Adotando o relatório do V. Acórdão de fls.
214, acrescento que, ajuizada ação autônoma (fls. 02/05)
de exibição de documentos pelo rito comum (CPC/15, art.
318) e com pedido de tutela de urgência, a fim de obter do
banco requerido a apresentação de documento/contrato que
originaram o apontamento do nome do autor no cadastro de
inadimplentes
(fls.
12),
mormente
que
antes,
sem
sucesso, havia formulado solicitação administrativa de
idêntico teor ao réu (fls. 16/21), o juízo de origem
entendeu tratar-se “de ação cautelar autônoma de exibição
de
documentos
que
não
tem
mais
previsão no novo
sistema processual civil” e julgou extinto o processo sem
resolução
do
mérito devido à
ausência
de
interesse
processual (adequação) nos termos do art. 485, VI do atual
estatuto adjetivo. Depois disso vieram o apelo do autor
(fls. 173) e a resposta do réu ao recurso (fls. 183).
2. O Ilustre REL. SORTEADO, DES. COUTINHO DE
ARRUDA,
tendo
dado provimento à apelação
do
autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cassando o
sentenciamento terminativo
e
devendo
o
processo prosseguir em seus regulares termos, deixou
assentada motivação no sentido de que “o estatuto processual hoje vigente extinguiu o procedimento
específico de exibição de documentos antecedente que
existia na legislação anterior, da mesma forma que fez com
quase todos os demais procedimentos cautelares em espécie.
O exercício de qualquer pretensão de natureza cautelar,
antecedente ou incidental, passou a ser feito com base no
poder geral de cautela do juiz previsto no art. 300 e 303
do CPC/15. Quanto ao procedimento adequado para se obter
autonomamente
a
tutela
jurisdicional
de
exibição
antecedente, negou os seguintes ritos: foi mantida no
estatuto adjetivo a exibitória incidental do art. 396 e
seguintes,
entretanto
aqui
sem
previsão
de manejamento autônomo,
i.e.,
sempre
com
exercício
concomitante da pretensão principal; no tocante à eventual
cautelar com fulcro no art. 305 e segs., inclusive com
liminar, com o intuito satisfativo da exibição de
documentos, o seu exercício contudo não se subordina aos
requisitos de urgência, nem à distribuição de ação
principal num trintídio, de sorte a perder essa
característica de cautelar; outra alternativa a se afastar
seria a propositura de produção antecipada de provas (art.
382), todavia tal procedimento não admite defesa ou
recurso, o que não permite, por exemplo, que o requerido
possa arguir não ter o dever de exibir os documentos, ou a
impossibilidade de fazê-lo.” Dessa maneira, todos esses
procedimentos mencionados o Relator não afigura adequados
ao exercício autônomo da pretensão exibitória.
3. Na sequência o Relator admite adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício
autônomo
da pretensão
de
exibição
de
documentos, filiando-se a
essa
corrente,
o
precedente
formulado perante o TJSP, Ap. no 1026841-08.2016, 13a Câm.
de Dir. Privado, REL. DES. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA, j. 8.11.2017, para permitir tal tutela
jurisdicional específica por meio de ação autônoma pelo
procedimento comum (CPC/15, art. 318). E no caso ora em
exame, especialmente, considera mesmo o mais adequado “que
a ação de exibição de documentos antecedente seja exercida
por meio de ação de conhecimento, como obrigação de fazer,
na forma do art. 497 do estatuto adjetivo civil, sendo que
essa hipótese é também albergada pelo art. 318 do CPC/15.
Essa ação autônoma, pelo procedimento comum, em verdade
revela o mesmo desiderato da medida cautelar de exibição
de documentos prevista na legislação revogada”.
4. Ainda que este Desembargador acompanhe o
voto condutor para afastar a extinção do processo, por
conseguinte merecendo a ação autônoma de exibição de
documentos, sob o rito do procedimento comum, prosseguir
em seus regulares termos, todavia a motivação assentada
pelo Ilustre Relator afiguro demasiadamente restritiva, ao
contrário precisando, dentro da matéria discutida, ser
reconhecida a amplitude autorizada pelo diploma adjetivo
de 2015, inclusive mantendo os procedimentos cautelares
específicos do CPC/73 bem como, assim, a própria exibição
judicial de documentos (procedimento preparatório e até
satisfativo), tudo isso admitido pelo C. STJ no REsp. no
1.774.987-SP, 4a Turma, por unanimidade, REL. MIN. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. 08.11. 2018, o qual trouxe embasamento
suficiente nos Enunciados 119 [“É admissível o ajuizamento
de ação de exibição de documentos, de forma autônoma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e
seguintes)”] e 129 [“É admitida a exibição de documentos
como objeto de produção antecipada de prova nos termos do
art. 381 do CPC”] aprovados no âmbito da II Jornada de
Direito Processual Civil, evento realizado em Brasília nos
dias 13 e 14 de setembro de 2018, além da doutrina
autorizada,
de
forma
a
entender,
diversamente
das
limitações colocadas pelo Relator
neste processo na
Segunda Instância, que, a fim de viabilizar a necessidade
do autor ter contato com determinado documento que não
está em seu poder, a lei adjetiva vigente lhe permite
utilizar
da
via processual
denominada
exibição
de
documentos seguindo na realidade vários procedimentos
considerados legítimos para essa finalidade.
5. Nesse contexto o uso da via exibitória pode
ser alcançado,
em
primeiro
lugar,
pelo procedimento
previsto para a tutela cautelar requerida em caráter
antecedente claramente designado de “ação” (CPC/15, art.
305 e segs.), correspondente ao art. 301 do estatuto
adjetivo, o qual, diferentemente da orientação do Relator
sorteado, manteve sim aqui os procedimentos cautelares
específicos
que
existiam
na
legislação
anterior,
expressamente o seu exercício também se subordinando aos
requisitos para atuação do poder geral de cautela do juiz,
ou seja, “para asseguração do direito, de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo” (arts. 301 e 305).
E a liminar é garantida pelo § único do citado art. 301
mais o subsequente art. 308 desse procedimento específico,
para o qual também não afasto a simples natureza
satisfativa preparatória e autônoma de cautelar, ou o seu
prosseguimento pelo procedimento comum (art. 307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Depois, a utilização da via processual da
exibição pode ser implementada através de procedimento
incidental no feito principal mediante ação autônoma com
base no art. 396 e segs. do CPC/15, ainda que a decisão
final seja objeto de agravo, uma vez que caracterizada
como interlocutória porque não põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, ou ao processo em geral (arts. 203 e
400), variando se o pedido é posto em face da própria
parte ou em face de terceiro.
7. Ainda
há
o
reconhecido
procedimento
da
produção antecipada de prova, para a exibição de coisa ou
documento através de ação probatória autônoma nos termos
do art. 381 e segs. do CPC/15. A jurisprudência e a
doutrina autorizam o requerimento, que também seguirá o
procedimento comum no que couber e pode ser feito antes de
iniciada a fase instrutória do processo e, dependendo do
caso, antes mesmo de ingressar com a ação principal,
consoante pode ser interpretado dos três incisos do citado
art. 381.
8. E,
tal
como
selecionado
pelo
Relator,
remanesce o procedimento das ações relativas às prestações
de fazer (CPC/15, art. 497), que igualmente seguirá o
procedimento comum no que couber (art. 318).
9. Por último, como escolhido pelo apelante e
também admitido pelo Relator para o singelo prosseguimento
da
exibitória
ajuizada,
há
a
possibilidade
de
se pleitear a exibição mediante ação que meramente siga o
procedimento comum do art. 318 e segs. do diploma
adjetivo, com a mesma eficácia das demais alternativas
para viabilização dessa medida judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. Em suma, de fato a ação autônoma para
exibição documental pode ser corretamente concretizada por
todas essas maneiras ou ritos apresentados, não havendo
mesmo de se falar em falta de adequação ou interesse.
11. Com esses fundamentos, por razões bem mais
amplas que o voto condutor, também dou provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11DC3A04
6
11
Declarações de
Votos
JOVINO DE SYLOS NETO
1382C60D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030930-51.2018.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.